Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO. MELHORA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO MAIS SUBSISTENTE. BENEFÍCIO REVOGADO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
3 – Deve ser revogada a concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade superveniente de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
4 – Revogado o benefício da gratuidade da Justiça ante a comprovação de que a parte Devedora/Apelada apresentou substancial melhora em seu padrão de vida, impõe-se a rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença e, bem assim, reconhece-se a exigibilidade do título executivo. Consequentemente, é de rigor a cassação da sentença para que o processo retome seu adequado trâmite.
Apelação Cível do Exequente provida.
Apelação Cível da Executada prejudicada.